Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. RESP 1.754.067/DF.
1. Sempre que possível, o juiz resolverá o mérito quando a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do CPC. Por isso, não há interesse recursal do réu quando a sentença resolve o mérito em seu favor e a pretensão ventilada no recurso se restringe ao reconhecimento da ilegitimidade ativa.
2. O ajuizamento do cumprimento coletivo de obrigação de fazer pelo sindicato interrompe o prazo prescricional da pretensão executória individual de obrigação da mesma espécie. Da mesma forma, interrompido o prazo prescricional pelo referido ato, remanesce suspenso até a prática do último ato processual no feito correspondente, quando recomeça a correr por dois anos e meio, nos termos do art. 9o, do Decreto no 20.910/32.
3. Apelo do réu não conhecido. Apelo da autora não provido.